Tribunal: STF
Processo: HC 206947
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro impetrou habeas corpus em favor de Laélio de Melo dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DOS BENS SUPERIOR A 10%. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. FORTES INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. REEXAME FÁTICO. 



    1. Os bens furtados ultrapassam o valor de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (um aparelho liquidificador e um faqueiro avaliados em R$ 199,89), além de ter havido muita ousadia da conduta criminosa, dentro de um shopping center, quando o paciente tentou empreender fuga, com o risco de lesionar as pessoas de dentro do estabelecimento, causando insegurança.



    2. Agravo regimental improvido. 



    (HC 641.046 AgRg – ministro Sebastião Reis Júnior) 



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o trancamento do processo n. 0138751-61.2020.8.19.0001, que tramita no Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Duque de Caxias. 



    Em 29/11/2021, indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO COLENDO STJ EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL POR TENTATIVA DE FURTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS, SOMADO ÀS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. FATOS E PROVAS. DEMANDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 



    - Parecer pelo não conhecimento do writ mas, caso conhecido, pela denegação da ordem. (grifei)



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    2. Registro, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    Desta forma, apenas na presença desses quatro vetores o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, uma vez que se trata da tentativa de furto de um liquidificar e um faqueiro, itens avaliados em R$199,89 (cento e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), valor superior a 10% do salário mínimo vigente na data da conduta (14/07/2020).



    Ressalte-se, ademais, que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao afastar a alegada insignificância, ressaltou que a tentativa de fuga do paciente ofereceu potencial risco de lesões às pessoas que transitavam pelo estabelecimento comercial. Confira-se fragmento elucidativo do acórdão (com meus grifos):



    Afere-se do caso em exame, que o denunciado adentrou no estabelecimento comercial lesado, situado no interior de um shopping, e tentou subtrair um aparelho liquidificador e um faqueiro avaliados em R$ 199,89, somente não conseguindo em razão do sistema de vigilância. Registre-se ainda, que após ser abordado, o denunciado tentou se evadir, sendo contido pelos guardas do shopping. 



    Com efeito, cotejado o valor da “res furtiva” com o do salário-mínimo vigente no país, que deve servir de baliza objetiva para incidência do primado em questão, conclui-se que o mesmo não pode ser tido como ínfimo. 



    Ademais, a dinâmica delitiva traduz a presença de periculosidade da conduta, porquanto, ao tentar evadir-se pelo shopping center, transeuntes poderiam ter sofrido lesões. 



    Cumpre salientar que a insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, na qual considerado unicamente o valor da coisa objeto do delito. Sua aplicação, segundo penso, justifica-se apenas quando demonstrada nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir, o que não se verifica na hipótese.



    Ressalte-se, por fim, que nesse mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    15. No caso em exame, consoante ponderado pelo decisum do colendo STJ: “os bens furtados ultrapassam o valor de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (um aparelho liquidificador e um faqueiro avaliados em R$ 199,89). Além disso, o quadro fático apresentado pelo acórdão hostilizado é o de que houve muita ousadia da conduta criminosa, dentro de um shopping center, quando o paciente tentou empreender fuga, com o risco de lesionar as pessoas de dentro do estabelecimento, causando insegurança (...)”.



    16. Assim, ainda que não se tenha cogitado de anteriores condenações ou de outros registros policiais em nome do paciente - a ementa do acórdão do colendo STJ registra contumácia delitiva, mas por aparente erro material -, há se ver que o valor dos bens é superior a 10% do valor do salário mínimo vigente quando dos fatos, não sendo de relevo, ao exame da tipicidade material, que a vítima tenha sido um estabelecimento comercial.



    17. Ademais, a tentativa de fuga do paciente ofereceu potencial risco de lesões às pessoas presentes na loja.



    18. Por fim, não impressiona, ao exame da tipicidade material, que a res tenha sido recuperada. Essa circunstância, pela lei penal, em nada influi na tipicidade, seja a formal, seja a material, podendo, por Lei, influir no grau de responsabilização (arrependimento eficaz) ou na dosimetria da pena (arrependimento posterior), caso a recuperação dos bens seja espontânea, na forma dos arts. 15 e 163 do Código Penal.



    19. Não fosse isso, aqui não houve espécie de arrependimento voluntário, pois os bens somente foram recuperados porquê o ora paciente foi flagrado pela segurança do estabelecimento, que não permitiu que ele finalizasse o furto. 



    Desse modo, não vislumbro merecer reparo o acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator